Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720753-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SUELHO ALVES DE SOUZA IMPETRANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente SUELHO ALVES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, requerendo o relaxamento da prisão do paciente, sob o fundamento que não fora realizada a audiência de custódia no prazo de 24 horas previsto pelo artigo 310 do CPP. Distribuído no plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido (ID. 72181571). Remetidos os autos à Relatora Natural. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, no 0702679-80.2025.8.07.0002, verifica-se que a audiência de custódia foi realizada em 27/05/2025,com a concessão da liberdade provisória ao paciente (ID. 237278121). Assim, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é a revogação da prisão cautelar. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora